Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-20.2024.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 161.509.611-68 (RECORRENTE), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO), IRMA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 941.168.571-49 (RECORRENTE), TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 355.790.990-53 (RECORRIDO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. LIMITES DE COMPETÊNCIA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é limitada a causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos, conforme o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

2.

Nas ações que envolvam a existência, validade, cumprimento, modificação ou resolução de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC.

3.

A pretensão de cobrança de valores supostamente inadimplidos em contrato de permuta exige a análise de elementos essenciais do pacto, vinculando o valor da causa ao montante total do contrato.

4.

Verificado que o valor do contrato ultrapassa o limite legal dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo diretamente à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Manoel Ferreira de Araújo e Irma Ferreira de Araújo contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. A controvérsia está relacionada à cobrança de valores alegadamente inadimplidos em contrato de permuta firmado entre as partes.

Os recorrentes sustentam que o valor da causa deveria corresponder à parcela inadimplida, no montante de R$ 15.000,00, (quinze mil reais) o que manteria a competência do Juizado Especial, ao passo que o juízo de origem entendeu que a causa versa sobre o contrato de permuta como um todo, cujo valor totaliza R$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), ultrapassando o limite de 40 salários mínimos.

O Juizado Especial Cível foi instituído pela Lei n.º 9.099/95 para proporcionar celeridade e simplicidade no julgamento de demandas de menor complexidade, limitadas ao valor de 40 salários mínimos, conforme o art. 3º, inciso I.

No caso dos autos, a controvérsia principal reside no valor da causa. A sentença reconheceu a incompetência do Juizado Especial com fundamento no art. 292, inciso II, do CPC, ao entender que a ação implica necessariamente a análise do contrato de permuta como um todo, cujo valor global é de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais).

Os recorrentes argumentam que a ação não visa à rescisão ou revisão do contrato, mas apenas à cobrança de valores inadimplidos, no total de R$ 15.000,00(cento e cinquenta mil reais). Entretanto, como bem apontado na sentença, o pleito exige a análise de elementos essenciais do contrato de permuta, uma vez que o inadimplemento alegado está diretamente vinculado às obrigações principais do pacto firmado.

O art. 292, inciso II, do CPC, estabelece que, nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa será equivalente ao valor do ato ou da parte controvertida. No caso, ainda que os recorrentes pleiteiem a cobrança de uma parcela específica, essa parcela decorre de obrigações centrais do contrato de permuta, cujo valor integral é de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais). Logo, o valor da causa não pode ser dissociado do valor global do contrato.

A competência dos Juizados Especiais é absoluta e limitada pelo valor da causa, conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Ao ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, a demanda deve ser processada na Justiça Comum. Esse entendimento é pacificado na jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL c/c REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela rescisão do contrato de compra de compra e venda de imóvel celebrado com as empresas Recorrentes, bem como a restituição dos valores adimplidos além do pagamento da indenização por danos morais, ao argumento de que houve descumprimento do contrato.

2. In casu, postulado à parte autora a rescisão contratual de imóvel na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.

3. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.

4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para análise do feito em razão de impedimento legal, considerando que o valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 (TJ-MT, Apelação Cível nº 1003165-88.2021.8.11.0044, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 17/07/2023).

No presente caso, a sentença acertadamente aplicou a regra do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024